Tribunal: TJBA
Processo: 8074321-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074321-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS AZAMBUJA e outros (2) Advogado(s): MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO, DAIANA JESUS DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CAUTELAR. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Azambuja, preso preventivamente desde 03 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, no âmbito do Processo nº 8001875-53.2025.8.05.0105, perante a Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por ser genérica e baseada em indícios frágeis — trechos descontextualizados de conversas de WhatsApp —, sem individualizar a conduta do paciente. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, invocando as condições pessoais favoráveis do paciente e o princípio da homogeneidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com individualização da conduta do paciente e demonstração concreta dos requisitos legais da cautelar; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva; e (iii) saber se o princípio da homogeneidade impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva não é genérica ou abstrata, pois individualizou a conduta do paciente — apontado como responsável pela venda direta de entorpecentes, mantendo contato constante com o líder da organização criminosa denominada "Tudo 3" para solicitar mercadorias e prestar contas dos valores arrecadados —, com base em elementos concretos extraídos de dados de aparelhos celulares apreendidos durante a investigação, demonstrando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 4. A necessidade de garantir a ordem pública está concretamente justificada pela gravidade da conduta e pela periculosidade do agente, evidenciada pelos fortes indícios de integração a organização criminosa estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, cuja atuação contínua no tráfico de drogas fomenta a violência e desestabiliza a paz social. A medida também se mostra conveniente para a instrução criminal, a fim de evitar que a estrutura e o poder de intimidação da organização obstaculizem a colheita de provas. 5. A alegação de fragilidade dos indícios baseados em conversas de WhatsApp não pode ser acolhida na via estreita do Habeas Corpus, por demandar reexame aprofundado de matéria fático-probatória. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas indícios suficientes de autoria, e não prova cabal. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade e residência fixa — não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os demais requisitos legais que a autorizam, como ocorre no caso concreto. 7. A tese de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, por consistir em análise hipotética e prematura sobre a eventual pena e o regime prisional a ser aplicado em caso de condenação, não sendo possível descartar, de plano, a imposição de regime inicial fechado, diante da gravidade dos crimes imputados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese: "1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas está devidamente fundamentada quando a decisão judicial individualiza a conduta do investigado e demonstra, com base em elementos concretos da investigação, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não sendo cabível o reconhecimento de ilegalidade pela via do Habeas Corpus. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. 3. A tese de violação ao princípio da homogeneidade é prematura quando não é possível descartar, em abstrato, a fixação de regime inicial fechado em eventual condenação pelos crimes imputados." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074321-78.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, sendo Impetrantes os advogados MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO e DAIANA JESUS DE OLIVEIRA, e Paciente, LUCAS AZAMBUJA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.